Tribunal: STF
Processo: ARE 1516010
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Direito tributário. Embargos de declaração em segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tema nº 1.355 da Repercussão Geral. Devolução dos autos ao Tribunal de Origem.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão mediante o qual a Segunda Turma manteve decisão pelo provimento do recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o caso se enquadra no Tema nº 1.355.



    III. Razões de decidir



    3. No Tema nº 1.355, ARE nº 1.520.376/DF, está em discussão saber se as federações sindicais têm legitimidade extraordinária para a defesa de interesses individuais e coletivos nos casos em que não há entidade sindical na circunscrição territorial.



    4. É o caso de devolução dos autos ao Tribunal de Origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.355).



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões e os acórdãos proferidos pelo STF e determinar o retorno dos autos à origem com fundamento no Tema nº 1.355/RG.